Tribunal: TJDFT
Processo: 0706671-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração, objetivando suprir omissão, com a atribuição de efeitos infringentes para prover o apelo, reformar a sentença para impingir à ré, a exclusiva responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal está centrada em verificar, primeiramente, a presença dos vícios apontados pelo recorrente e, em um segundo momento, a possibilidade de que eles possam ser sanados por meio da estreita via dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. É certo que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material.
4. O vício de omissão deve ser compreendido como a ausência de apreciação de questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se pronunciado, sob pena de comprometer a higidez da conclusão utilizada para fundamentar o resultado do julgamento.
5. A contradição que legitima a oposição dos embargos de declaração é aquela que se dá entre as partes integrantes do decisum, quando o relatório, fundamentação ou dispositivo abrigam premissas inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
6. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
7. Apenas de forma excepcional se admite a atribuição de efeitos infringente aos embargos de declaração.
8. Se as razões veiculadas pelo embargante para justificar a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão prolatado por ocasião do julgamento de sua apelação estão embasadas na falsa premissa de que a sentença extinguiu o processo com base na homologação do reconhecimento do pedido, uma vez esclarecida a verdadeira razão da extinção (homologação de transação), restam afastados os vícios apontados.
9. São considerados incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC 1.025).
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1944147/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21/03/2022.
TJDFT, Acórdão 1942383, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 06.11.2024;TJDFT, Acórdão 1682391, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 23.3.2023; TJDFT, Acórdão 1684436, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 29.03.2023; TJDFT, Acórdão 1610785, Rel(a) Des(a) Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 25.08.2022.